Tribunal: STF
Processo: AI 807699
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADES POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ART. 35 DA LEI N. 7.713/88. 1. PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL DE IMEDIATA DISPONIBILIDADE DO LUCRO: CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.